Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734562-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MESSIAS SILVEIRA, MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA AGRAVADO: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABILIO MESSIAS SILVEIRA e OUTRO contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento (revisão contratual) proposta em desfavor de M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Processo n. 0713398-09.2021.8.07.0020), condicionou o deferimento da tutela de urgência ao depósito do valor do débito – R$ 354.506,91 (ID 104757921, origem). Nas razões (ID 30254603), narram que o processo originário tem como objeto a revisão dos termos do contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 275.327,53 a ser pago em 119 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.903,64 e vinte semestrais de R$ 11.696,24. Aduzem terem sido notificados pela agravada informando o débito de R$ 355.502,38, malgrado tenham efetuado o pagamento das parcelas até 30/08/2019, ocasião na qual houve a quitação do imóvel. Sustentam não ser plausível condicionar o deferimento da tutela de urgência à caução, pois além de não possuírem condições financeiras para tanto, já realizaram o pagamento para a construtora da quantia de R$ 460.516,38. Tecem considerações acerca da cobrança indevida de taxa de juros abusivas e capitalização de juros. Com tais argumentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada, para que seja afastada a necessidade de caução ao deferimento da tutela. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 30255760). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes pugnam, em sede de antecipação o deferimento da tutela de urgência a fim de determinar o bloqueio na matrícula do imóvel e que a ré se abstenha de negativar o nome dos autores e protestar o título que embasa o negócio, independentemente do depósito de caução. Neste momento, entretanto, não vejo presente a plausibilidade do direito, imprescindível para a concessão da liminar vindicada. Os agravantes se obrigaram a honrar 119 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.903,64 e vinte semestrais de R$ 11.696,24, cuja parcela final venceria apenas em 30/09/2022. No entanto, afirmam terem efetuado o pagamento apenas até 30/08/2019. A taxa de juros contratada (12% ao ano) (ID 101759642, origem), conforme se verifica das incontáveis demandas enfrentadas por esta Corte, não está fora da média praticada pelas instituições financeiras nas operações congêneres. Sequer se vislumbra, portanto, a aparência do bom direito, porquanto não se evidencia neste momento a alegada abusividade. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS). Nesse sentido o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. OBSTAR A INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCEDIDA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DÉBITO. DEPÓSITO EM JUÍZO. FUMUS BONI IURIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A proposição de ação de rescisão contratual por si só não tem o condão de elidir os efeitos da mora a ensejar o deferimento do pedido relativo à abstenção de inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 2. A jurisprudência do STJ, para a antecipação de tutela a fim de determinar a exclusão/abstenção de anotação do nome do devedor nos cadastros restritivos ao crédito é necessário, além da pretensão de revisão do débito, que a insurgência contra a cobrança supostamente abusiva se funde na aparência do bom direito e que haja o depósito do valor ou prestação de caução. 3. In casu, a simples pretensão de revisão do débito, sem relevância na fundamentação quanto à ilegalidade das cláusulas do contrato, não autoriza a antecipação de tutela para obstar a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, ainda que tenha oferecido caução, a qual também ainda não foi concretizada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 885334, 20150020153282AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 19/8/2015. Pág.: 104)” Assim, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não se revelam presentes os pressupostos para a concessão da liminar. Diante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator